Tribunal: TJPA
Processo: 0812238-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812238-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX JOSE MOREIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DEBILITAÇÃO EXTREMA POR DOENÇA GRAVE E INVIABILIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em crime de roubo “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (AgR HC 178.665/PA, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020).

2. Na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva desenvolveu fundamentação idônea e suficiente, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, sobretudo por se tratar de crime cometido de forma premeditada, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ressaindo, ainda, a possibilidade de reiteração delitiva e a indispensabilidade da medida para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Outrossim, a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, de modo que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, HC n. 731.230/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

4. Por derradeiro, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar fundada no art. 318, II, do CPP, impõe que “a situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional” (HC n. 619.700/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 02/12/2020), o que não ocorreu na espécie, pois a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar o estado debilitado de saúde do coacto, tampouco que o estabelecimento penitenciário não possui condições de prestar a assistência médica necessária, ressaltando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpu
s.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31/10/2023 a 06/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALEX JOSÉ MOREIRA ROCHA
contra ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos da Ação Penal n. 0814341-89.2023.8.14.0401. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado), e está preso cautelarmente desde 20/07/2023, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema;
(ii)
viabilidade de imposição de medidas alternativas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto e de sua condição de saúde.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15399535.

Na instância ordinária, o processo foi distribuído à 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que prestou as informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 15503423).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 15594089).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada

e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, bem como diante da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas do cárcere em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente e de sua condição de saúde por motivo de doença grave.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em crime de roubo, é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (
AgR HC 178.665/PA
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020).

Na espécie, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, sobretudo por se tratar de crime cometido de forma premeditada, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, ressaindo, ainda, a possibilidade de reiteração delitiva e a indispensabilidade da medida para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

“No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Noutra mão, verifico que o representado teria supostamente praticado roubo majorado de forma premeditada, fazendo parte de um grupo organizado que utilizou de plano elaborado para a subtração da carga, revelando crime de alta gravidade em concreto.

Reforça a possibilidade de reincidência o fato de que no local da prisão foram encontradas várias placas de veículos, o que faz crer que a ação pela qual foi preso não foi isolada.

A vítima reconheceu o acusado como partícipe do roubo, inclusive declinando sua participação.

Diante de tais circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes neste momento para evitar novas práticas delitivas, tampouco garantir a instrução processual e aplicação da lei penal.

Dessa forma, diante é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do representado pela autoridade policial, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Destaco que, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, nesta fase processual, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate.

De todo o exposto
, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEX JOSÉ MOREIRA ROCHA, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, de acordo com o que determina o art. 310, II, c/c art. 312 do CPP” (Ação Penal n. 0814341-89.2023.8.14.0401, ID n. 97215262, grifo nosso).

Posteriormente, o pleito revogatório foi indeferido e a custódia cautelar foi mantida com base na fundamentação abaixo:

“Em que pese os argumentos elencados pela defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do flagranteado. [...]

Apesar das declarações do investigado e de seu pai, afirmando que o requerente não teria envolvimento no crime, alegando, ainda, de que no dia e horário do roubo, o investigado estaria na casa de seu genitor, fazendo um suposto serviço de pintura de um portão, não se pode ignorar que outros elementos de informação colacionados aos autos investigativos, direcionam para entendimento diverso do que fora alegado pela defesa.

Nessa conjuntura, destaca-se que as duas vítimas e testemunhas presenciais do fato, nas pessoas de Isak de Souza Pereira (Auxiliar Operacional da empresa Souza Cruz) e Clebson Alex Nascimento Paixão (motorista da empresa) declararam expressamente em seus depoimentos que reconheceram ALEX JOSÉ MOREIRA ROCHA como sendo um dos participantes do roubo, bem como que ele teria feito o transbordo da carga junto com outros comparsas.

Além disso, os indícios de envolvimento do investigado são ainda mais fortalecidos com o fato de que no local da prisão, correspondente à própria residência do investigado, foram encontradas, além carga dos produtos subtraídos, várias placas de veículos, fato que faz crer que a ação delitiva pela qual o investigado foi preso não teria sido isolada. [...]

Não obstante, as alegações apresentadas, ao menos nessa fase da investigação, seriam insuficientes para descaracterizar a periculosidade concreta do requerente, o qual teria praticado, em tese, um crime de roubo majorado, mediante concurso de agentes e uso ostensivo de arma de fogo, de forma premeditada, fazendo parte de um grupo organizado que utilizou de plano elaborado para a subtração da carga, revelando crime de alta gravidade em concreto. [...]

Os depoimentos das duas vítimas deixam evidentes as circunstâncias fáticas do crime, gravidade dos fatos, bem como a grave ameaça sofrida, cominado ao prejuízo patrimonial da empresa.
[...]

Ademais, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Outrossim, a gravidade do delito praticado e potencialidade lesiva do mesmo, entendo que existem fortes indícios de que o requerente, em liberdade, atentará contra a ordem pública, fazendo-se, portanto, necessária a manutenção de seu encarceramento, bem como para assegurar a aplicação de lei penal e por conveniência da instrução criminal
. [...]

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Portanto, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Diga-se, ainda, que o benefício da liberdade provisória só deve ser concedido quando ausentes quaisquer das hipóteses que autorizem a prisão preventiva, o que não se verifica nos autos.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de Alex José Moreira Rocha” (ID 15397286, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no juízo de origem está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de considerar presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar, mormente quando a instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entende que “
restou demonstrada a elevada gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito
”, circunstâncias que demonstram “
a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública
” (STJ,
RHC n. 102.955/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/10/2018).

Nesse contexto, destaco que a existência de “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, de modo que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC n. 731.230/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

Por derradeiro, destaco que a impetrante não se desincumbiu do ônus de provar o estado debilitado de saúde do coacto, tampouco que o estabelecimento penitenciário não possui condições de prestar a assistência médica necessária, o que inviabiliza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fulcro no art. 318, II, do CPP, pois na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional
” (
HC n. 619.700/RJ
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 02/12/2020), o que não ocorreu na espécie, ressaltando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpu
s.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2023